Tribunal: STF
Processo: ADI 6812
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . ARTS. 2º, III, ALÍNEAS “A” E “C”, IV, IX, XIV; 4º, III E IV; E 17, LEI COMPLEMENTAR 809/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é cabível a utilização dos embargos de declaração para modular efeitos de decisão proferida em sede de controle abstrato.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade de leis que autorizam a contratação temporária de forma incompatível com a Constituição deve permitir, desde que não haja fraude à jurisdição constitucional, que o ente público possa planejar a recomposição de sua força de trabalho.



    3. Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de que incidam um ano após a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta.